Tribunal: TJPA
Processo: 0801252-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801252-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: JAIRO MALATO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO:
0801252-09.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: JAIRO MALATO PINHEIRO

IMPETRANTE: ADVOGADO KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES
OAB/PA nº 26.494

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006).
NULIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PROPORCIONALIDADE PARA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa falta não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.

2.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia encontra-se amparada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente, consubstanciada na quantidade de droga apreendida:
2.043,4 gramas da substância conhecida popularmente como “maconha” e 1.075,6 gramas da substância conhecida popularmente como “cocaína” (Laudo Pericial nº 2020.01.000823-QUI)

e dos apetrechos encontrados, como prensa hidráulica.

3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de
Jairo Malato Pinheiro
, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega nulidade da prisão preventiva ao argumento de inobservância da audiência de custódia.

Acrescenta que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista que a decisão que converteu o flagrante em preventiva se ressente de elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

Ressalta, por fim,
que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente é primário, nunca foi preso ou processado, possui residência fixa, trabalha como motorista de aplicativo e possui diploma em curso técnico de enfermagem, além de ser pai de uma menina de 06 (seis) anos, e de um menino de 13 (treze) anos de idade, conforme certidões de nascimento anexas.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem para que seja revogada, imediatamente, a prisão do paciente, com aplicação de medidas cautelares, e, no mérito, a ratificação da medida.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº
4.629.528
).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação (Id. nº 4.706.777).

Cumpridas as diligencias determinadas pelo Desembargador Raimundo Holanda reis, os autos vieram-me conclusos.

É o

relatório
.

VOTO

Em que pese o esforço do impetrante, a
tutela pleiteada não comporta deferimento.

Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de realização de audiência de custódia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao ressaltar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito à s garantias processuais e constitucionais do paciente, consoante demonstra,
v.g.
, o sehuinte julgado:

“ (...)1. Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese. 2. Esta Corte tem entendido que, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar" (HC n. 420.527/CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 11/5/2018). (...) (HC n. 543.459/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 12/2/2020, grifei)”.

Portanto, não se trata de uma regra absoluta. Excepcionalmente, as medidas adotadas para se evitar aglomeração de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus podem legitimamente justificar a não realização do referido ato.

No que tange ao pedido relativo à prisão preventiva, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Vale destacar, por oportuno, fragmento da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, cujo teor acha-se a seguir reproduzido, no ponto que interessa:

“(...)
Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso no seja possível a substituição por outra medida.
A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão 2.043,4 gramas da substância conhecida popularmente como “maconha” e 1.075,6 gramas da substância conhecida popularmente como “cocaína” (Laudo Pericial nº 2020.01.000823-QUI), com características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a converso da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.
A elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que a autuada adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.
Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.”

Assim, da leitura do excerto transcrito, fica evidente a necessidade de se manter a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos dos autos, reafirmando-se a necessidade de resguardar a ordem pública em razão da expressiva quantidade de droga “
2.043,4 gramas da substância conhecida popularmente como “maconha” e 1.075,6 gramas da substância conhecida popularmente como “cocaína” (Laudo Pericial nº 2020.01.000823-QUI),

sendo insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A PENA PROVÁVEL. APELAÇÃO JULGADA. PENA CONFIRMADA.ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas – 890g de maconha e 2.890,0g de cocaína –, e pelos apetrechos encontrados, como munições de uso restrito, carregadores de pistolas de uso restrito, balanças de precisão e prensas hidráulicas
. 2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.5. Com efeito, é certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, VI.Interpretando o dispositivo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a benesse não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, como as condições que envolveram a prisão do genitor. Assim, ao Juiz restou facultada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que o custodiado possuir filho com até doze anos incompletos, desde que, diante do caso concreto, se repute adequada e suficiente a benesse. No caso dos autos, ressaltou-se não haver demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.6. Considerando a superveniência do julgamento do recurso de apelação, com a confirmação da pena, fica superada a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser imposta.7 . Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(RHC 131.499/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021 – grifei).

Logo, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021